Tribunal: STF
Processo: RE 566273
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Quanto à alínea “c”, é de se aplicar a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 




3. Agravo regimental desprovido.